Tribunal: STF
Processo: ARE 1485080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PEREMPÇÃO OU DECADÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTADAS CONFORME VOTO DO RELATOR. MÉRITO: ANULAÇÃO DO ATO E DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA CORRELATA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. ELIMINAÇÃO DA DEMISSÃO IMPOSTA AO REQUERENTE PELA PENA EM CONCRETO. POR MAIORIA DE VOTOS, EM CÂMARA EXPANDIDA, NEGOU-SE PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O APELO DO ESTADO.



    1. Cuida-se de Revisão Administrativa, pela qual o servidor postulante objetiva a anulação de ato e do procedimento administrativo que finalizou com sua demissão "a bem do serviço público", conforme julgamento do Processo Administrativo Disciplinar no 1112-CGJ.



    2. A presente Revisão Administrativa foi discutida na sessão realizada no dia 10 de abril do ano em curso, ocasião em que o Relator Presidente desta Corte de Justiça, Des. Leopoldo de arruda Raposo, apresentou voto pela denegação do pedido, sob a fundamentação da existência da independência das instâncias penal e administrativa.



    3. Notadamente, com o intuito de reverter a pena de demissão que lhe foi aplicada em face do Processo Administrativo Disciplinar acima indicado, na presente sede revisória, o requerente embasa suas razões sob dois pilares, ou seja, na preliminar de nulidade sob a consideração de que o procedimento do inquérito administrativo foi conduzido de forma absolutamente irregular, com desprezo à forma e às determinações expressas da Lei 6.123/68 e, no mérito, sob a alegação de que o reconhecimento posterior da prescrição penal, extinguindo a punibilidade, deve refletir na esfera administrativa para afastar a possibilidade da punição suportada com a consequente nulidade do ato demissionário.



    4. É certo que relativamente à preliminar suscitada, já ocorreu seu pronunciamento por este colegiado, que, de forma unânime, restou por rejeitá-la, conforme resenha de julgamento de fls. 96. Assim, sobeja examinar apenas os argumentos meritórios insertos na peça exordial da presente revisão, afigurados na possibilidade da prescrição penal se espelhar na esfera administrativa para atingir de morte o ato que culminou pela aplicação da pena de demissão do postulante/servidor.



    5. Conforme bem colacionado no voto condutor do julgamento, em desfavor do servidor, após processamento de procedimento administrativo, foi aplicada a pena de demissão pelo crime de falsidade ideológica, haja vista ter emitido certidão, na qualidade de Chefe de Secretaria da Primeira Vara Privativa do Júri da Capital, com conteúdo falso, uma vez que a expediu, apesar de decretada por três vezes a prisão preventiva do acusado nos autos do processo criminal no 001.1996.050559-9, certificando que não havia mandado de prisão cautelar contra o mesmo, bem como pelo crime de corrupção passiva em face de ter solicitado a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) para expedir alvará de soltura.



    6. O parágrafo 1º, do art. 209, da Lei no 6.123/68 é claro ao assentar que se aplica às infrações disciplinares também capituladas como crime, os prazos de prescrição previstos na lei penal. Veja-se: Art. 209. Prescreverão: § 1º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime, independentemente de instauração de inquérito policial ou do ajuizamento da ação penal. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar n° 316, de 18 de dezembro de 2015.)".



    7. Por outro lado, é consabido que, em regra, as instâncias de punição não se comunicam. Porém, é pacífico o entendimento de que a sentença do juízo criminal produz efeitos favoráveis ao servidor quando resta provado que não ocorreu o fato a ele imputado, nem há prova da existência do fato (art. 386, incisos I e II, CPP), uma vez que, nessa hipótese, o juízo penal categoricamente afirma que não houve qualquer evento lesivo. Sendo assim, na hipótese de o juízo negar categoricamente, na sentença, a existência da materialidade do fato imputado ao servidor ou que ele não tenha sido seu autor, essa sentença afasta as responsabilizações civil e administrativa, também em face do que dispõe o art. 935 do Código Civil.



    8. Em face de tais lições, não se pode negar o reflexo imediato da instância criminal na administrativa, fazendo, inclusive, cessar demissão, se foi levada a efeito sobre os mesmos fatos.



    9. No caso em análise, o requerente esteia seu pedido revisório no fato do Superior Tribunal de Justiça, ante a redução de sua condenação pelo crime de falsidade ideológica para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 70 dias-multa, ter reconhecido a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Ora, tal circunstância refoge daquelas possibilidades de comunicação das instâncias, conforme a vasta jurisprudência elencada no voto condutor de julgamento.



    10. No entanto, entendo que o caso concreto merece, pela sua especificação, uma maior imersão na questão levantada na peça vestibular. O doutrinador Guilherme de Souza Nucci define prescrição como a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo. E, continuando seu ensinamento, afirma, como é sabido, que há duas maneiras de se computar a prescrição, pela pena em abstrato e pela pena em concreto.



    11. No primeiro caso, não tendo ainda havido condenação, inexiste pena determinada e definitiva para servir de base ao juiz ao cálculo da prescrição. Portanto, utiliza-se a pena máxima em abstrato prevista para o delito. No segundo caso, já tendo havido condenação com o trânsito em julgado, ao menos para a acusação, a pena tornou-se concreta e passa a servir de base de cálculo para aquela.



    12. O autor em referência apresenta várias teses para justificar o instituto em análise e conclui que as teorias existentes nos diversos ordenamentos jurídicos, inclusive no nosso, na verdade, em conjunto, explicam a razão de sua existência. Tenho como importante carrear ao presente voto algumas teorias elencadas pelo preceptor. Eilas: "a) Teoria do esquecimento: baseia-se no fato de que após o decurso de certo tempo, que varia conforme a gravidade do delito, a lembrança do crime apaga-se da mente da sociedade, não mais existindo o temor causado pela sua prática, deixando, pois, de haver motivo para a punição; b) Teoria da expiação moral: funda-se na ideia de que, com o decurso do tempo, o criminoso sofre a expectativa de ser, a qualquer tempo descoberto, processado e punido, o que já lhe serve de aflição, sendo desnecessária a aplicação da pena; c) Teoria da emenda do delinquente: tem por base o fato de que decurso do tempo traz, por si só, mudança de comportamento, presumindo-se a sua regeneração e demonstrando a desnecessidade da pena; d) Teoria psicológica: funda-se na ideia de que, com o decurso do tempo, o criminoso altera o seu modo de ser e de pensar, tornando-se pessoa diversa daquela que cometeu a infração, motivando a não aplicação da pena".



    13. Assentadas tais questões, passo a fazer um escorço dos argumentos apresentados pelo imputado na sede do PAD relativamente à necessidade de reconhecer a prescrição administrativa, a qual foi veementemente rejeitada com base no opinativo da Comissão Processante.



    14. Nos autos há notícia que a falta administrativa impingida ao servidor requerente ocorreu em 29.03.2006, enquanto que a Portaria nº 242/2012, instauradora do Processo Administrativo Disciplinar apenas foi editada em 24.07.2012, fato esse que levou aquele a suscitar a prescrição, conforme acima mencionado. Ao defender o não reconhecimento da prescrição, a Comissão Processante fundamentou seus argumentos no fato de que as condutas apontadas na Portaria no 242/2012, em tese, poderiam configurar a prática de crimes de falsidade ideológica e corrupção ativa, previstas nos arts. 299 e 317, do Código Penal e que, conforme inteligência do art. 109, incisos II e III, do referido diploma material, prescrevem em doze e dezesseis anos, respectivamente.



    15. Aqui não se quer acusar nenhum erro na fundamentação de afastamento da prescrição, pois ela se deu nos exatos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o qual mantém esse posicionamento até os dias de hoje.



    16. Por outro lado, tenho que na espécie há de ser aplicada a equidade para se revolver a presente revisão. Como é de sabença geral, a equidade é uma forma justa de aplicação do direito, pois ela não somente interpreta a lei, como evita que a aplicação desta possa, em alguns casos, prejudicar alguns indivíduos, já que toda a interpretação da justiça deve tender para o justo, para a medida do possível, suplementando a lei preenchendo, assim, os vazios encontrados na mesma. A equidade em síntese, completa o que a justiça não alcança, fazendo com que a aplicação das leis não se torne muito rígida onde poderia prejudicar alguns casos específicos.



    17. Veja-se que no caso concreto, ao tempo do processamento do PAD a preliminar de prescrição foi rejeitada pelo fato de que os atos imputados ao processado poderiam, em tese, configurar-se em ilícitos penais, tipificados nos arts. 229 e 317 (Crimes de falsidade ideológica e corrupção passiva), tudo em face das suas respectivas penas em abstrato.



    18. É certo que em desfavor do requerente, em processo criminal foi aplicada a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 120 dias-multa, as quais foram reduzidas pela Segunda Câmara Criminal desta Corte para 02 anos e 11 meses de reclusão e 90 dias-multa. Posteriormente, o STJ concedeu habeas corpus para redimensionar as penas para 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 70 dias-multa, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    19. Ora, como se pode falar em justa aplicação do direito se para afastar o instituto da prescrição na seara administrativa se invoca o quantitativo da pena em abstrato e, havendo a pena em concreto a ser levada em consideração para refletir na esfera administrativa. Entendo que diante da incongruência dos fatos, há de se ter um redirecionamento com uma nova exegese da chamada "independência" das esferas em comento.



    20. Com efeito, se a justiça criminal fosse mais célere e ao final fosse aplicada a pena no quantitativo proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, obrigatoriamente a prescrição teria sido reconhecida, isso acaso o processo administrativo estivesse ainda em tramitação, todavia, como o trânsito em julgado ocorreu apenas depois da decisão proferida administrativamente aquela pena, ou seja, a concreta, não pode ser aplicada.



    21.Notadamente, para melhor ilustrar, vale trazer à colação decote do Parecer da Comissão Processante o qual serviu de base para rejeição da preliminar de prescrição arguida pelo processado. Veja-se: "Por fim, com relação a preliminar de prescrição administrativa, suscitada nas alegações finais, observa-se que a Portaria no 242/2012 - Cal (fls. 173/174), publicada no DJE em 31/07/2012 (fls. 175), que determinou a instauração de processo administrativo, com o intuito apurar com maior profundidade a denúncia de que o servidor ora indiciado teria emitido certidão com conteúdo falso e cobrado a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) para expedir um alvará de soltura. Ora, tais condutas, em tese, podem configurar a prática de crimes de falsidade ideológica e corrupção passiva, prevista nos artigos 299 e 317, ambos do Código Penal, que conforme o art. 109, II e III, do referido código prescreve em doze anos e dezesseis anos, respectivamente. Ademais, segundo explicita o art. 209, § 10 da Lei no 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco), a conduta funcional também prevista como crime prescreverá juntamente com este. Deste modo, ocorrendo infração administrativa praticada por servidor público, a qual, em tese, configure, também infração penal, aplicar-se-á a prescrição prevista na lei penal. Assim, não há como acolher a preliminar de prescrição administrativa suscitada pela defesa".



    22. Indaga-se: Onde está a justa aplicação do direito no caso concreto? O postulante apesar de ver sua condenação reduzida ao patamar já assentado, não pode ser agraciado pela prescrição penal na esfera administrativa por conta do entrave da máquina judiciária na prestação da tutela penal. Ademais, nestes autos não há qualquer comprovação quanto ao fato do acusado ter contribuído para o atraso do trâmite do processo criminal.



    23. A independência entre as instâncias deve comportar mitigação. Aqui especificadamente não se pode pensar em ofensa à coisa julgada administrativamente pelas circunstâncias acima narradas.



    24. Assim, por tais razões, peço vênia para apresentar voto no sentido de conceder o pedido revisional e consequentemente reconhecer a prescrição da correlata pretensão punitiva disciplinar com a eliminação da demissão imposta ao requerente.



    25. Por maioria de votos, em câmara expandida, negou-se provimento ao reexame necessário, prejudicado o apelo do Estado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 5º, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente